Tribunal: TJMT
Processo: 1040294-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040294-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), TERESINHA CORREA DA COSTA MATOSO - CPF: 001.953.911-87 (EMBARGADO), TEREZINHA CONSUELO MATTOSO - CPF: 103.817.321-34 (EMBARGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. DISTINÇÃO ENTRE DEFINIÇÃO DE ÍNDICES E SUA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação indenizatória relativa à conta PASEP, sob alegação de omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgado aplica corretamente o Tema 1150 do STJ ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta PASEP.

O acórdão distingue adequadamente entre a definição dos índices de correção monetária pelo Conselho Diretor do PASEP, atribuída à União, e a aplicação desses índices pelo Banco do Brasil, caracterizando atividade bancária sujeita à jurisdição estadual.

A controvérsia dos autos refere-se à suposta aplicação incorreta dos índices já definidos, configurando possível falha na prestação do serviço bancário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo inadequados para veicular inconformismo da parte.

O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e evidenciado intuito de rediscussão do mérito. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que discutem falha na prestação de serviço relativa à aplicação de índices em contas PASEP. 3. A controvérsia sobre aplicação de índices em contas PASEP insere-se na competência da Justiça Estadual quando não se questiona a definição dos índices pelo Conselho Diretor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j.
20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AR
Esp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.582.095/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação indenizatória relacionada à conta PASEP
, nos autos de origem de nº
1022763-32.2024.8.11.0041
.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém contradição e omissão, requerendo efeitos infringentes. Sustenta que o julgado não observou adequadamente o Tema 1150 do STJ, argumentando que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Afirma que, com a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/75, a administração desse fundo ficou a cargo do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, sendo este o órgão competente para a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.

Requer o prequestionamento dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC, que disciplinam o cabimento e a tempestividade dos embargos de declaração; do artigo 489, §1º, do CPC, que trata da necessidade de fundamentação adequada das decisões judiciais; e do Tema 1150 do STJ, que fixou a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem índices de correção monetária aplicados às contas vinculadas ao PASEP.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento interposto.

Apesar de devidamente intimada
(id 348976385)
a parte embargada deixou de manifestar-se acerca dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O embargante alega contradição e omissão quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ. Contudo, o acórdão embargado analisou expressamente a questão, destacando que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido tema em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa."

O acórdão embargado fez clara distinção técnica entre: (i) o questionamento da política de definição dos índices de correção monetária pelo Conselho Diretor do PASEP, que seria ato administrativo da União, atraindo a competência da
Justiça Federal; e (ii) o questionamento da aplicação incorreta desses índices pelo Banco do Brasil, como no caso dos autos, que configura falha na prestação do serviço bancário, atraindo a competência da Justiça Estadual.

Conforme destacado no acórdão, a autora da ação originária não questiona quais índices deveriam ser aplicados, mas sim se os índices definidos pelo Conselho Diretor foram corretamente aplicados pelo Banco do Brasil, o que caracteriza possível falha na prestação do serviço bancário e atrai a legitimidade passiva da instituição financeira.

O embargante tenta rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual, com base na interpretação do Tema 1150 do STJ, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelo embargante para fins de prequestionamento.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que "para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido decidida" (
AgInt
no
AREsp
1.582.095/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
21/09/2020).

Em face d
o exposto,
rejeito
os embargos de declaração,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026